Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0713882-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA FELIX DE MACEDO, RENATA FELIX DE MACEDO, MATHEUS FELIX DE MACEDO, LUCAS FELIX DE MACEDO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARAUJO &amp; FIGUEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FREDERICO SOARES ARAUJO, PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA FELIX DE MACEDO, RENATA FELIX DE MACEDO, MATHEUS FELIX DE MACEDO, LUCAS FELIX DE MACEDO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de ARAÚJO &amp; FIGUEREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FREDERICO SOARES ARAÚJO, PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 152754523 proferida nos autos do processo n.o 0713590-38.2017.8.07.0001 pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator